Tribunal: TJDFT
Processo: 0721548-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação apresentada pelo DF, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido e, ainda, indeferiu pedido de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso. O exequente agrava, alegando que se trata de execução definitiva e que pende resolução tão somente quanto ao índice de correção monetária. Assim, defende a possibilidade de expedição de requisições de pagamento pelo valor total da dívida e, subsidiariamente, pelo valor da parte incontroversa, com base no art. 535, § 4°, do CPC e Tema 28 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530). Com base nisso, requer, inclusive liminarmente, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator